Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO ANTECIPADO DA MULTA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal sob a alegação de omissão no julgado quanto à manifestação de pagamento da multa. Afirma o embargante que o pagamento antecipado da multa afasta a alegação de nulidade por ausência de notificação da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, assiste razão ao embargante. Não houve manifestação ao pagamento antecipado da multa. O efetivo pagamento tem o condão de afastar a nulidade, sendo necessário alteração do julgado e análise dos demais argumentos que restaram prejudicados. Assim impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios, passando referido acórdão a ter a seguinte redação:
" DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART.165-A CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DAS LEIS No 14.071/2020 E 14.229/2021. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. O recorrente alega que o processo administrativo de instauração de multa de trânsito é nulo em razão da ausência de notificação da penalidade da multa. Sustenta a existência de vícios insanáveis por não observar as regras estabelecidas na Resolução 723/2018. Por fim, sustenta a nulidade do processo de suspensão por não ter sido instaurado simultaneamente à aplicação da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios formais passíveis de anular o auto de infração de trânsito no Y001710672.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Apesar de a Resolução CONTRAN no 723/2018 (art. 8o, I) e artigo 261, §10 do CTB preverem processo único para aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir, a instauração de processos separados não implica, por si só, nulidade. A finalidade da norma é promover a celeridade processual e evitar recursos e revisões desnecessárias, não havendo previsão legal de invalidade para sua inobservância.
5. Importante destacar que o prazo para abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir difere dos prazos decadenciais para as notificações.
6. A Resolução no 723/2018 do Contran prevê em seu art. 24 os prazos prescricionais da ação punitiva, ou seja, a instauração do processo administrativo sujeita-se ao seguinte prazo: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; § 1o O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será: no caso do inciso I do art. 8o desta Resolução, a data da infração; (...) III - no caso do inciso II do art. 8o desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa”. Portanto, o prazo alegado não transcorreu, afastando-se a nulidade suscitada.
7. Quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, no que concerne aos prazos decadenciais introduzidos pelas Leis 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito, a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa, ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias. Esse prazo deve ser contabilizado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
8. Na espécie, em razão da ausência de defesa administrativa, o prazo para o envio da notificação de penalidade é de 180 dias, contados da data de cometimento da infração. No caso, verifica-se que o autor efetuou o pagamento da multa dois meses após a infração (ID 77276209 - Pág. 4). Ou seja, muito antes de decorrido o prazo legal. Assim, o pagamento antecipado afasta a necessidade de notificação da penalidade. Nesse sentido: Acórdão 1940435.
9. O prazo decadencial da penalidade de suspensão do direito de dirigir conta da conclusão do processo administrativo da penalidade (CTB, art. 282, §6o, II). Considerando que o processo da penalidade de suspensão não se concluiu, o prazo decadencial ainda não transcorreu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa."
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos para sanar a omissão.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 48; CPC, art. 1022; CONTRAN no 723/2018, art. 8o, I e art. 24; CTB, art. 256, inc. III, art. 261, §10, art. 282 inc. III e § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940435, 0743263-84.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.